Tribunal: TJMT
Processo: 1014872-15.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014872-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RC CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 30.639.331/0001-37 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E INTERNO PREJUDICADO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – TEMA REPETITIVO 1.040/STJ – ANÁLISE DA CONTESTAÇÃOSO

MENTE APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR –
DISTINGUISHING
AFASTADO – ABUSIVIDADE DE JUROS – MATÉRIA DE DEFESA – MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO – BOA-FÉ OBJETIVA – UTILIZAÇÃO DE RASTREADOR – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ESSENCIALIDADE DO BEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INAPLICABILIDADE FORA DO REGIME FALIMENTAR –
PERICULUM IN MORA
– DANO REPARÁVEL POR PERDAS E DANOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A rejeição de embargos de declaração opostos contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, sob o fundamento de que as teses defensivas da contestação serão analisadas após a execução da medida, não configura omissão nem viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1°, IV, do CPC, mas traduz estrita observância ao rito procedimental especial do Decreto-Lei n° 911/1969 e ao Tema Repetitivo 1.040 do STJ, segundo o qual a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

O fato de a contestação ter sido apresentada antes do deferimento da liminar em razão de irregularidade processual anterior não autoriza
distinguishing
em relação ao Tema 1.040/STJ, pois a tese vinculante é categórica e não comporta exceções fundadas no momento do protocolo da defesa, sob pena de subversão do rito especial.

A alegação de descaracterização da mora pela cobrança de juros remuneratórios superiores aos pactuados constitui matéria de defesa a ser apreciada após a execução da liminar, sendo imprópria sua resolução em cognição sumária; eventual procedência da tese poderá redundar em perdas e danos em favor do devedor, afastando a irreparabilidade do dano.

A utilização de rastreador instalado no bem como condição de reparcelamento para fins de localização e retomada do maquinário, diante do inadimplemento do devedor, constitui exercício regular de direito do credor fiduciário, não configurando violação à boa-fé objetiva nem
venire contra factum proprium
, especialmente quando as tratativas de renegociação não se concretizaram em acordo formal.

A invocação genérica da essencialidade do bem e do princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei n° 11.101/2005), sem demonstração documental robusta da inviabilização total da atividade empresarial e da inexistência de meios alternativos, não é suficiente para obstar a execução de liminar de busca e apreensão regularmente deferida, sendo aquele princípio aplicável especificamente ao regime de recuperação judicial e falência.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Prejudicado o agravo interno.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014872-15.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
RC CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto por
RC CONSTRUÇÕES LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, subscrita pela Juíza de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1005875-51.2025.8.11.0041 ajuizada pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, que não acolheu os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de retroescavadeira objeto de contrato de alienação fiduciária.

A ação de busca e apreensão foi proposta pelo agravado visando a retomada de uma retroescavadeira John Deere, modelo 310L, objeto de contrato de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento da parcela vencida em 21 de novembro de 2024.

Inicialmente, o juízo determinou a emenda da inicial para comprovação da alienação fiduciária e recolhimento de custas processuais. Não obstante a ausência de deferimento da liminar naquele momento, um mandado de busca e apreensão foi expedido equivocadamente, resultando na apreensão da retroescavadeira em fevereiro de 2025.

Diante dessa situação, a agravante apresentou contestação com pedido de reconvenção e tutela para suspensão do ato expropriatório em 19 de março de 2025, arguindo a necessidade de concessão da justiça gratuita, a descaracterização da mora por excesso de cobrança de juros em período de normalidade contratual, a violação da boa-fé objetiva por parte do agravado em suas tratativas de renegociação que culminaram na apreensão do bem, e a essencialidade do bem para a manutenção de suas atividades empresariais.

Em 27 de março de 2025, o juízo
a quo
proferiu decisão reconhecendo a expedição equivocada do mandado de busca e apreensão sem o prévio deferimento da liminar, determinando a restituição do bem à agravante no prazo de cinco dias e considerando-a citada em razão da apresentação de sua defesa. A restituição do bem foi efetivada em 26 de abril de 2025.

Após a regularização processual, o agravado reiterou o pedido liminar de busca e apreensão. Em 15 de dezembro de 2025, o juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, deferindo, liminarmente, a medida de busca e apreensão do veículo, acolhendo a emenda à inicial e fundamentando a decisão na comprovação da mora e do inadimplemento, bem como na demonstração da relação contratual, sem enfrentar as teses de defesa e reconvenção apresentadas pela agravante em sua contestação.

A agravante opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, reiterando a necessidade de manifestação do juízo sobre o pedido de justiça gratuita, a descaracterização da mora pela aplicação de juros remuneratórios superiores aos pactuados no contrato, a violação da boa-fé objetiva e o comportamento contraditório do agravado, que após negociar um reparcelamento e exigir a instalação de um rastreador como condição para o acordo utilizou tal dispositivo para localizar e apreender o bem de forma oportunista, e a essencialidade do bem para a manutenção da atividade empresarial. O agravado apresentou contrarrazões aos embargos pugnando pelo não acolhimento e sustentando a inexistência de omissões.

Em 11 de março de 2026, o juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, que não acolheu os embargos de declaração, fundamentando que a decisão liminar de busca e apreensão se limitou à análise dos requisitos legais do Decreto-Lei nº 911/69, quais sejam, a comprovação da relação contratual e da constituição em mora do devedor fiduciante. O juízo afirmou que o fato de não ter apreciado as teses defensivas apresentadas na contestação da requerida no ato de deferimento da liminar não configura omissão, mas sim estrita observância ao rito procedimental, invocando o Tema Repetitivo 1.040 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/1969 a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer somente após a efetiva execução da medida liminar. Consignou que as matérias trazidas pela parte requerida não eram e não deveriam ser objeto da decisão que apreciou o pedido liminar, de modo que seriam devidamente analisadas e fundamentadas no momento processual oportuno, sob o crivo do contraditório, determinando o prosseguimento do feito com a expedição do mandado de busca e apreensão.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada viola o artigo 489, § 1°, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao não fundamentar adequadamente a manutenção da liminar diante de argumentos que poderiam descaracterizar a mora.

Alega que a interpretação e aplicação do Tema 1.040 do STJ são equivocadas no contexto dos autos, pois a tese não confere ao juízo a prerrogativa de proferir uma decisão liminar de busca e apreensão sem a devida fundamentação sobre os requisitos do próprio Decreto-Lei nº 911/69, especialmente quando o devedor já apresentou defesa robusta que ataca a existência da mora e a boa-fé do credor antes mesmo do deferimento da liminar.

Argumenta que a mora é pressuposto essencial da ação de busca e apreensão e que se há alegações fundadas e provas pré-constituídas que questionam a existência ou a regularidade da mora, a concessão da liminar sem a mínima ponderação sobre esses elementos é prematura e viola a ampla defesa.

A agravante demonstra, por meio de laudo pericial contábil anexo à sua contestação, que os juros remuneratórios efetivamente aplicados pelo agravado divergiram daqueles pactuados no contrato, pois enquanto a Cédula de Crédito Bancário previa juros de 1,52% ao mês, o banco agravado aplicou a taxa de 1,66% ao mês, gerando um excesso de cobrança de R$296,50 (duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) por parcela, totalizando uma cobrança indevida superior a R$17.000,00 (dezessete mil reais) ao longo do contrato.

Invoca o Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, sustentando que ao se omitir sobre essa questão crucial a decisão agravada ignorou um fundamento que, se reconhecido, tem o poder de infirmar a própria base da pretensão do agravado.

Defende ainda violação da boa-fé objetiva e do princípio do
venire contra factum proprium
pelo agravado, apresentando registros de conversas via aplicativo
WhatsApp
que demonstram negociações ativas para o reparcelamento da dívida, nas quais o próprio gerente do banco agravado informou que o aditamento seria possível mediante a instalação de um rastreador no veículo, o que foi prontamente aceito pela agravante.

Sustenta que a legítima expectativa da agravante era de que, cumprida a condição imposta pelo banco para o reparcelamento, o acordo seria formalizado e a situação de inadimplência seria regularizada, mas em comportamento totalmente contraditório e desleal o agravado, em vez de prosseguir com o aditamento, utilizou a informação sobre a localização do bem obtida por meio do rastreador exigido para viabilizar a apreensão da retroescavadeira.

Argumenta que essa conduta representa uma violação direta aos artigos 421 e 422 do Código Civil, que impõem o dever de agir com lealdade e probidade nas relações contratuais, e ao artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor contra práticas abusivas.

Quanto à essencialidade do bem, a agravante sustenta que a retroescavadeira não é um bem qualquer no seu patrimônio, mas uma ferramenta de trabalho vital e indispensável para a consecução de suas atividades empresariais no ramo da construção civil, atuando na realização de obras e serviços de infraestrutura, sendo a retroescavadeira indispensável para a execução de seus contratos, muitos deles com órgãos públicos.

Alega que a apreensão de um bem essencial tem o condão de inviabilizar a própria atividade empresarial, gerando não apenas prejuízos financeiros diretos, mas também operacionais, como o atraso na execução de projetos, a perda de novos contratos, o comprometimento da reputação da empresa e, em última instância, a ameaça à manutenção dos empregos de seus colaboradores, contrariando o princípio da preservação da empresa expressamente previsto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da sua comprovada hipossuficiência econômica, conforme a documentação acostada nos autos originários, ou subsidiariamente o diferimento do recolhimento das custas recursais para o final do processo.

Pleiteia ainda a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e a antecipação de tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e cassar a liminar de busca e apreensão deferida, determinando-se a imediata restituição do bem à agravante, caso nova apreensão tenha ocorrido, até o julgamento final do presente recurso, em virtude da flagrante presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Ao final, requer o provimento integral do presente agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a violação ao dever de fundamentação e as omissões ali perpetuadas, bem como a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Intimada a comprovar que fazia
jus
à gratuidade, a parte recorrente promoveu o recolhimento das custas de preparo, conforme certificado no Id. 361668867.

Liminar recursal
indeferida
por mim em 30/04/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 362590364.

Contraminuta da parte recorrida ao Id. 367160369, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede, ao final, o desprovimento do recurso.

Agravo interno da parte recorrente ao Id. 369463859 contra a decisão monocrática recursal pugnando pela retratação desta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por RC CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão proferida pela Juíza de Direito Rachel Fernandes Alencastro Martins, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 1005875-51.2025.8.11.0041, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em face da agravante, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de retroescavadeira John Deere, modelo 310L, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) violação ao art. 489, §1°, IV, do CPC, pois a decisão agravada teria ignorado argumentos capazes de descaracterizar a mora, sob pretexto de aplicação do Tema 1.040 do STJ, cuja interpretação seria equivocada no contexto dos autos, dado que a contestação foi apresentada antes do deferimento da liminar em razão de irregularidade processual anterior, e as teses defensivas já integravam os autos quando a liminar foi concedida; (ii) descaracterização da mora pela cobrança de juros remuneratórios superiores aos pactuados — 1,66% ao mês aplicados contra 1,52% ao mês contratados —, gerando excesso de R$296,50 (duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) por parcela e total superior a R$17.000,00 (dezessete mil reais), o que, à luz do Tema 28 do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), impediria a constituição válida da mora e o deferimento da busca e apreensão; (iii) violação da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
pelo agravado, que teria exigido a instalação de rastreador no maquinário como condição para reparcelamento do débito e, em seguida, utilizado o dispositivo para localizar e apreender o bem, frustrando legítima expectativa de acordo, em afronta aos arts. 421 e 422 do CC e ao art. 6° do CDC; (iv) essencialidade da retroescavadeira para a atividade empresarial da agravante, cujas obras e contratos públicos dependem diretamente do equipamento, sendo sua apreensão apta a inviabilizar o funcionamento da empresa, com risco de multas contratuais, perda de licitações, demissão de funcionários e falência, em contrariedade ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei n° 11.101/2005); e (v)
periculum in mora
decorrente do risco de consolidação da propriedade e alienação extrajudicial do bem no prazo de 5 dias após a execução da liminar, tornando o dano irreversível antes de qualquer julgamento de mérito.

Pois bem.

Inicialmente, registra-se que a questão da justiça gratuita perdeu o objeto neste recurso, uma vez que a agravante promoveu o recolhimento das custas de preparo, conforme certificado nos autos, o que denota sua capacidade de arcar com as custas do processo, de modo que não há mais utilidade prática no exame desse pedido.

Quanto ao mérito recursal, a decisão agravada está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reforma.

A insurgência da agravante concentra-se, essencialmente, na alegação de que o juízo de origem teria incorrido em omissão ao não enfrentar as teses defensivas da contestação no momento do deferimento da liminar e ao rejeitar os embargos de declaração que apontavam tal vício.

Esse argumento, contudo, não prospera.

O Tema Repetitivo 1.040 do STJ, firmado no julgamento do REsp n° 1.873.797/PR, estabelece de forma vinculante que na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei n° 911/1969 a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. A
ratio
desse precedente qualificado reside na estrutura procedimental especial da ação, cujo rito prevê o deferimento da liminar com base exclusivamente na comprovação da mora e da relação contratual — requisitos que o agravado demonstrou satisfatoriamente —, postergando a análise das teses defensivas para momento posterior, sob contraditório pleno.

Neste sentido, a decisão agravada, ao não acolher os embargos de declaração opostos pela agravante, aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consignando expressamente que a decisão liminar limitou-se de forma escorreita a analisar o preenchimento dos requisitos legais autorizadores para o deferimento da busca e apreensão previstos no Decreto-Lei nº 911/1969, quais sejam, a comprovação da relação contratual e da constituição em mora do devedor fiduciante, e que o fato de o juízo não ter apreciado as teses defensivas apresentadas na contestação da requerida no ato de deferimento da liminar não configura omissão, mas sim estrita observância ao rito procedimental.

Ou seja, a magistrada
a quo
fundamentou adequadamente que as matérias trazidas pela parte requerida não eram e não deveriam ser objeto da decisão que apreciou o pedido liminar, de modo que seriam devidamente analisadas e fundamentadas no momento processual oportuno, sob o crivo do contraditório, o que afasta a alegação de violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, ao rejeitar os embargos de declaração sob esse fundamento, a magistrada a quo não incorreu em omissão, mas observou estritamente o procedimento legal, afastando qualquer violação ao art. 489, §1°, IV, do CPC.

Outrossim, a alegação de que o caso concreto exigiria
distinguishing
em relação ao Tema 1.040, pelo fato de a contestação ter sido apresentada antes do deferimento da liminar em razão de irregularidade processual anterior, não altera essa conclusão. O fato de a defesa ter sido protocolada antecipadamente — ainda que por circunstâncias excepcionais — não transforma a ação de busca e apreensão em procedimento ordinário, nem obriga o juízo a apreciar as teses defensivas antes da execução da liminar. A tese do Tema 1.040 é categórica e não comporta exceções fundadas no momento do protocolo da contestação; admitir a distinção proposta equivaleria a esvaziar o precedente qualificado, permitindo que qualquer devedor, ao comparecer espontaneamente aos autos, subverta o rito especial e imponha ao juízo a análise prévia de sua defesa.

De outra feita, a alegação de descaracterização da mora pela aplicação de juros remuneratórios superiores aos pactuados no contrato, com base em laudo pericial contábil apresentado pela agravante, constitui matéria de defesa que deve ser analisada no momento processual adequado, após a execução da medida liminar, conforme determina o Tema 1.040 do STJ, sendo que a existência de eventual abusividade nos encargos contratuais não impede o deferimento da liminar de busca e apreensão quando demonstrada a mora e a relação contratual, devendo a discussão sobre a regularidade dos encargos e a eventual descaracterização da mora ser travada em sede de contestação e reconvenção, com a devida instrução probatória e observância do contraditório, frisando-se que eventual procedência dessas teses defensivas poderá redundar em perdas e danos em favor da agravante, mas não obsta o deferimento da medida liminar no momento inicial do processo.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE REVOGOU LIMINAR SEM CUMPRIMENTO DO MANDADO DE APREENSÃO.
ANÁLISE ANTECIPADA DA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO LEGAL E DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA.
DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS SEM OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO SOCIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO, COM SUSPENSÃO DOS EFEITOS.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou liminar de busca e apreensão de bens móveis garantidores de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, determinando a compensação de crédito com quotas-partes integralizadas pelo cooperado, ora devedor fiduciante, sem prévia instrução e sem observância das regras estatutárias da cooperativa agravante.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível a análise do mérito da contestação antes do cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69; (ii) saber se houve violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa na decisão que revogou a liminar; (iii) saber se é juridicamente possível a compensação de quotas sociais com débitos do cooperado, à margem das disposições do estatuto social da cooperativa; (iv) saber se a existência de ação cautelar anterior com decisão de suspensão da ação principal configura prejudicialidade externa apta a suspender o curso do presente recurso.
III. Razões de decidir
3.
A análise do mérito da contestação antes do cumprimento da liminar viola o procedimento previsto no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a tese firmada pelo STJ no Tema 1040.
4. A decisão que determinou a compensação de créditos sem oportunizar a manifestação da agravante sobre os fatos novos, incorreu em violação aos arts. 9º e 10 do CPC, configurando decisão surpresa. 5. A compensação de quotas-partes com débitos de cooperado deve observar os limites e as condições previstas no estatuto social da cooperativa, inclusive a necessidade de deliberação do conselho de administração, especialmente quando a quota serve como garantia de múltiplas obrigações. 6. A existência de decisão judicial em ação cautelar antecedente, que determinou a suspensão da ação de busca e apreensão até julgamento de mérito, caracteriza prejudicialidade externa superveniente nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, impondo a suspensão da eficácia da presente decisão.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer os vícios processuais da decisão agravada. Suspensão de sua eficácia até o julgamento da ação cautelar conexa.
Tese de julgamento: "1. Nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, é vedada a análise da contestação antes do cumprimento do mandado liminar, nos termos do Tema 1040 do STJ. 2. É nula a decisão que revoga liminar e determina compensação de crédito com base em alegações do requerido sem prévia oitiva da parte autora, por ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC. 3. A compensação entre quotas-partes integralizadas e débitos do cooperado somente é válida quando autorizada pelo estatuto social e deliberada pelo órgão competente da cooperativa. 4. A existência de ação cautelar com decisão de suspensão da ação principal configura prejudicialidade externa, impondo a suspensão do processo principal até decisão final da lide antecedente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 313, V, "a"; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º; CC/2002, arts. 368 e 369; Lei nº 5.764/1971, arts. 4º, 21 e 28.
Jurisprudência relevante citada STJ, Tema 1040, REsp 1.418.593/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.10.2014; TJMT, AI n. 1002123-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 31.03.2025. STJ, AgInt no REsp n. 1.684.927/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.08.2018. TJRS, AI n. 5008639-14.2020.8.21.7000, Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz, 13ª Câm. Cível, j. 29.10.2020.”
(N.U 1036041-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – TEMA REPETITIVO 1040 DO STJ
– SUSPENSÃO DOS ATOS DETERMINADOS PELO MAGISTRADO ATÉ A EXECUÇÃO DA LIMINAR – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.” (TEMA REPETITIVO 1.040)

Assim, se mostra necessária a suspensão dos atos determinados pelo Magistrado de Primeiro Grau no que concerne a alegação de fraude pelo agravado até a execução da liminar.”

(N.U 1024548-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

De outra feita, quanto à alegada violação da boa-fé objetiva e do princípio do
venire contra factum proprium
pelo agravado, que teria se utilizado de negociações e da instalação de um rastreador para localizar e apreender o bem de forma oportunista, não se vislumbra ofensa à boa-fé em sua conduta, posto que, se a parte executada aceitou a repactuação do débito mediante a instalação de rastreador no maquinário, deveria cumprir o acordo celebrado, também em prestígio à boa-fé objetiva.

Além disso, a mera instalação do rastreador no maquinário objetiva a efetividade da medida de busca e apreensão, constituindo ajuste acessório que não macula a totalidade do contrato de alienação fiduciária, de tal feita, que a circunstância de o credor fiduciário ter utilizado o rastreador para localizar o bem objeto da garantia fiduciária, diante do inadimplemento do devedor, não configura comportamento contraditório ou desleal, mas sim exercício regular de direito decorrente do próprio contrato de alienação fiduciária, que confere ao credor a possibilidade de retomada do bem em caso de mora do devedor.

Ademais, as tratativas de renegociação não impedem o exercício do direito de busca e apreensão quando não há efetivo cumprimento do acordo ou quando as negociações não se concretizam, sendo que a análise aprofundada dessa questão deve ser realizada no momento processual adequado, após a execução da liminar.

No que concerne à alegada essencialidade do bem para a atividade empresarial da agravante, não há evidência concreta e objetiva da essencialidade do maquinário e de que a ausência dele inviabilizará totalmente a atividade da recorrente, isso porque a mera alegação de que a retroescavadeira é instrumento de trabalho vital e indispensável para a consecução de suas atividades empresariais no ramo da construção civil, sem a demonstração documental robusta de que a empresa não possui outros equipamentos ou meios alternativos para a execução de seus contratos, não é suficiente para afastar a liminar de busca e apreensão regularmente deferida.

De outra feita, o princípio da preservação da empresa, expressamente previsto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, aplica-se especificamente ao regime de recuperação judicial e falência, não havendo informação nos autos de que a recorrente seja beneficiária de recuperação judicial, de modo que a invocação genérica desse princípio como baliza interpretativa para a proteção da função social da empresa em outros contextos não é suficiente para obstar a execução de medida liminar regularmente deferida em ação de busca e apreensão, especialmente quando não há demonstração concreta e objetiva da essencialidade do bem e da inviabilização total da atividade empresarial.

Quanto ao
periculum in mora
, a agravante alega que a manutenção da liminar de busca e apreensão resultará na efetiva apreensão de um bem essencial para sua subsistência, gerando prejuízos financeiros incalculáveis, danos reputacionais, risco social pela paralisação das atividades e possível demissão de funcionários, e risco de consolidação da propriedade do bem em favor do agravado e sua venda em leilão, tornando irreversível o dano à empresa antes mesmo de qualquer julgamento de mérito.

Contudo, não há demonstração concreta e objetiva da essencialidade do maquinário e de que a ausência dele inviabilizará totalmente a atividade da recorrente, de modo que os alegados prejuízos financeiros, danos reputacionais e risco social são genéricos e não estão comprovados documentalmente de forma inequívoca.

De outra feita, se for o caso, acaso se verifique abusividade suficiente que resulte no esvaziamento da mora caracterizada
a priori
, a contestação e a reconvenção podem redundar em perdas e danos em favor da agravante, o que afasta o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário é consequência legal prevista no artigo 3º, parágrafo primeiro, do Decreto-Lei nº 911/69, decorrente do não pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, não configurando dano irreparável, mas sim exercício regular de direito do credor fiduciário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória recorrida.

Prejudicado
, por conseguinte, o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026